Tribunal: TJDFT
Processo: 0007986-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007986-91.2014.8.07.0018 RECORRENTE: GEOVANNA MATIAS MONTELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PARTO. OCORRÊNCIA DE FATOR IMPREVISÍVEL. PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA AS DIFICULDADES APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTENTES. 1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa. 2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. 3. A ocorrência de inversão do ônus da prova, ainda que aliada à ausência de manifestação da parte ré, não leva necessariamente ao julgamento de procedência do pedido, devendo os elementos dos autos subsidiar a formação da conclusão da sentença. 4. Não há nos autos elemento probatório no sentido de que os profissionais tenham deixado de aplicar a técnica correta ao caso e que os danos indicados decorreram da conduta dos agentes públicos na realização do parto. 5. A ocorrência de evento imprevisível durante o parto que causa sequelas nos nascituro não configura erro médico, mormente por não haver nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o dano ocorrido. 6. Ausentes todos os elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil do Estado, pela não configuração de nexo causal, não há que se falar da responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos termos em que proferida. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 373, § 1o, do CPC, ao argumento de que o ora recorrido não teria se desincumbido de seu ônus de trazer, aos autos, a prova pericial para comprovar a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos atendentes do hospital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, § 1o, do CPC, pois restou assentado no acórdão combatido que “quanto ao argumento do apelo que o pedido deveria ser julgado procedente em razão da inversão do ônus da prova, ressalto que a simples inversão do ônus da prova, ainda que aliada à inércia da parte ré, não leva necessariamente ao julgamento de procedência do pedido (...). O acervo probatório dos autos demonstra que o atendimento médico realizado na rede pública de saúde realizou os procedimentos cabíveis, posto que a ocorrência que dificultou a regularidade do parto ocorreu por fato não atribuível à conduta da equipe médica” (ID 13712560). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027